Tribunal: TCU
Processo: 025.683/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do responsável, condenou-o ao pagamento do débito apurado e aplicou-lhe multa, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos ao Município de Formosa da Serra Negra/MA, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - Pnate, durante o exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Cláudio Vale de Arruda contra o Acórdão 2810/2018-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.